Tribunal: TJSP
Processo: 3002887-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suprida com este recurso a falta de oportunidade para prévia manifestação aos embargos de declaração acolhidos na origem, por comportar revisão nesta instância recursal. Acolhido o montante indicado pelos próprios executados. Filiação posterior ao ajuizamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suprida com este recurso a falta de oportunidade para prévia manifestação aos embargos de declaração acolhidos na origem, por comportar revisão nesta instância recursal. Acolhido o montante indicado pelos próprios executados. Filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008. Decisão anterior desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, conferindo legitimidade às filiações posteriores, que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigo 505. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições, aplicáveis somente aos processos ainda não julgados, de modo que a definição final em IRDR não poderá ter efeito sobre a coisa julgada, por isso não se aplicando à hipótese a suspensão decorrente do IRDR. Concordância sobre o valor do débito, contemplando o adicional de insalubridade. Recurso não provido.